Tribunal: CARF
Processo: 16537.002300/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002300/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as
pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação,
a fim de que seja efetivada a arrecadação.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002300/2010-95
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002300/2010-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação no 20.424.4/007-
/2002 (fls. 24 a 26) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por
meio da do Auto de Infração DEBCAD no 35.305.238-8, por ter a empresa apresentado
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, § 2o, da Lei
no 8.212/91 (CFL 38).
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2002 e apresentou recurso voluntário em
19/03/2002 (fls. 30 a 32) sustentando que não houve recursa na exibição dos livros, mas
impedimento momentâneo.
Consta às fls. 44 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 e o lançamento foi realizado em 23/11/2001.
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).
2. Da obrigação acessória
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002300/2010-95

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela lei.
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação
previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à
obrigação acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O 283, nc s II, ín “j”, d RPS, por sua vez, determina que a infração a
qualquer dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa quando a empresa deixar de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Trata-se da multa com Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
CFL 38
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Tratando-se de obrigação acessória, veiculada por lei e desvinculada da obrigação
principal, a infração subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de
cálculo das contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Na mesma linha, o art. 235 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1991, informa que se, no exame da escrituração
contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002300/2010-95

contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui
infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC, aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo
administrativo fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 84
DF CARF MF
Original